Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Admitida a habilitação de MARIA ZELIA DE SOUZA SOARES, MAGNO SOARES DOS SANTOS e POLIANA SOARES DOS SANTOS à sucessão processual do substituído JOAQUIM BARROS DOS SANTOS, foi determinada a intimação dos sucessores para manifestar o interesse em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 70088328). O exequente informou que os substituídos renunciavam aos créditos individualmente considerados que superavam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV (ID: 70706562). O Distrito Federal, por sua vez, opôs embargos de declaração apontando a existência de erro material, ao argumento de que o teto das RPVs no âmbito do Distrito Federal é de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme determina a Lei Distrital n. 6.618/2020 (ID: 70728321). Os embargos de declaração foram improvidos e, por conseguinte, foi determinada a expedição de RPVs, no limite de 40 salários-mínimos, em benefício de MARIA ZELIA DE SOUZA SOARES, MAGNO SOARES DOS SANTOS e POLIANA SOARES DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 71468730). No entanto, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura apresentou promoção afirmando que não foi determinado o cancelamento do Precatório n. 0702915-09.2023.8.07.0000, expedido em favor de Joaquim Barros dos Santos, o que impossibilita a expedição das RPV's em favor dos sucessores. Intimado acerca da promoção da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, o SINDIRETA requereu “a remessa de ofício à COORPRE determinando o cancelamento do requisitório PCT 0702915-09.2023.8.07.0000” (ID: 74458233). O Distrito Federal, por sua vez, requereu que “o pagamento da RPV esteja condicionado ao cancelamento do precatório expedido, assim como a estrita observância da impossibilidade de fracionamento nos termos do art. 100, § 8o da CF” (ID: 75003225). Retifico, assim, a decisão de ID: 71468730, para determinar o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do precatório expedido em favor de JOAQUIM BARROS DOS SANTOS, no valor de R$ 53.918,09 (ID: 43129063 – Precatório n. 0702915-09.2023.8.07.0000). Após, expeça-se RPV’s, conforme as planilhas de ID: 70706562, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MARIA ZELIA DE SOUZA SOARES, MAGNO SOARES DOS SANTOS e POLIANA SOARES DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais; assim como em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 40486503). Brasília, 15 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR